Tribunal: TJDFT
Processo: 0719191-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719191-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Pereira contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 235454698 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0703757-61.2025.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ, fazendo-o nos seguintes termos: I - Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 71833710), alega, em síntese, a ocorrência de distinguishing entre a hipótese dos autos e a questão afetada pelo Tema 1.169 dos recursos repetitivos. Diz tratar o referido tema a respeito da necessidade de liquidação prévia de sentenças coletivas genéricas, quando não houver individualização dos valores devidos a cada substituído, o que não se aplica ao presente caso. Sustenta ter o agravante apresentado valor líquido a ser executado, razão pela qual entende dispensável a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela. Acrescenta ser incabível o sobrestamento do processo quando o cumprimento individual de sentença coletiva é proposto com os valores já individualizados. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Ao final, requer o seguinte: Diante do exposto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, requer-se o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente reforma da respeitável decisão recorrida, conforme os argumentos apresentados. Ausente preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante em primeiro grau (Id 235454698 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Compulsando os autos de origem, depreende-se que o exequente interpôs o presente agravo de instrumento contra pronunciamento do magistrado de origem que, em cumprimento à decisão proferida no Tema Repetitivo n. 1169 do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491), suspendeu o processo de origem até julgamento definitivo do Tema em que proposta a fixação da seguinte tese jurídica: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que referido pronunciamento do juízo a quo não ostenta conteúdo decisório, porquanto se limita a cumprir ordem de suspensão oriunda de órgão julgador diverso e com competência funcional para determiná-la, nos termos do art. 982, I, do CPC e do art. 304, I, do RITJDFT, in verbis: Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I – suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; Lembro que, para fins de recorribilidade, mostra-se irrelevante o “nomen iuris” atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo que é a partir de seu conteúdo e sua potencial carga lesiva ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. Desse modo, em atenção à definição do art. 203 do CPC, tenho que o comando judicial impugnado não se qualifica como decisão interlocutória, porque conteúdo resolutório não há no mero cumprimento, pelo órgão julgador de primeira instância, de ordem de suspensão do processo emanada de órgão de instância superior dotado de competência funcional para tanto. De sorte, cumprida a determinação de suspensão do processo em curso na primeira instância, a parte interessada, antes de requerer o prosseguimento do feito perante a instância recursal, deverá, necessariamente, se submeter a procedimento específico, previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, destinado a demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada sob a sistemática dos casos repetitivos. Confira-se: Art. 1.037. (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; (...) § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; (...) § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; (...) (grifos nossos) A obrigatoriedade do procedimento prestigia o efetivo contraditório em primeiro grau, bem como repele a vulneração ao duplo grau de jurisdição e a indevida supressão de instância. Mais. A previsão específica de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que resolve o requerimento reforça irrecorribilidade do pronunciamento anterior, o qual, segundo explicitado, carece de conteúdo resolutório. Forçoso salientar que, conquanto o art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC esteja inserido na Subseção II do Capítulo VI do Título II, que trata dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, não há motivos para não o aplicar ao IRDR, porque todos eles compõem o microssistema de julgamento de casos repetitivos, orientado pelos princípios da razoável duração do processo, da economia processual, da isonomia e da segurança jurídica. Em sentido semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...). 2- O propósito recursal é definir se a decisão que suspende o processo em 1o grau em virtude da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR - no Tribunal é imediatamente recorrível por agravo de instrumento ao fundamento de distinção ou se, a exemplo do procedimento instituído para a hipótese de recursos especial e extraordinário repetitivos, é preciso provocar previamente o contraditório em 1o grau e pronunciamento judicial específico acerca da distinção antes da interposição do respectivo recurso. 4- O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§9o a 13, do novo CPC, aplica-se também ao incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR. 5- Embora situados em espaços topologicamente distintos e de ter havido previsão específica do procedimento de distinção em IRDR no PLC 8.046/2010, posteriormente retirada no Senado Federal, os recursos especiais e extraordinários repetitivos e o IRDR compõem, na forma do art. 928, I e II, do novo CPC, um microssistema de julgamento de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre os dois mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes. 6- Os vetores interpretativos que permitirão colmatar as lacunas existentes em cada um desses mecanismos e promover a integração dessas técnicas no microssistema são a inexistência de vedação expressa no texto do novo CPC que inviabilize a integração entre os instrumentos e a inexistência de ofensa a um elemento essencial do respectivo instituto. 7- Na hipótese, não há diferença ontológica e nem tampouco justificativa teórica para tratamento assimétrico entre a alegação de distinção formulada em virtude de afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e em razão de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pois ambos os requerimentos são formulados após a ordem de suspensão emanada pelo Tribunal, tem por finalidade a retirada da ordem de suspensão de processo que verse sobre questão distinta daquela submetida ao julgamento padronizado e pretendem equalizar a tensão entre os princípios da isonomia e da segurança jurídica, de um lado, e dos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, de outro lado. (...) 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 15- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) Com efeito, tendo em vista que o exequente interpôs o presente agravo de instrumento sem antes provocar o procedimento específico de distinção perante o juízo de origem, considero o recurso manifestamente incabível. Por todo o exposto, inafastável a conclusão pela manifesta falta de cabimento e inadmissibilidade do recurso ora em análise. Com essa fundamentação, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora